Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-85.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM RESTITUÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ CONTRATUAL – APROVEITAR-SE DA FRAQUEZA OU INGNORÂNCIA DO CONSUMIDOR IDOSO – PRÁTICA ABUSIVA – NEGÓCIO ANULADO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por pessoa idosa (78 anos) portadora de doença grave (neoplasia maligna, mieloma múltiplo IgG Lambda/Lambda livre – relatório médico de ID Num. 15172442 - Pág. 1).
2. Em resumo, narrou que a autora em março de 2014 contraiu empréstimo de quantia em dinheiro junto ao réu e que, por conta da idade avançada e de doença grave da qual é portadora, em janeiro de 2018 se dirigiu à instituição financeira a fim de antecipar as parcelas faltantes daquele negócio. Contudo, apesar de ter explicado sua intenção à preposta, afirmou que, em vez disso, fizeram com que celebrasse novo empréstimo, de quantia superior ao saldo residual cuja antecipação desejava.
3. Assim, ajuizou esta ação em que pede: a declaração de inexistência da dívida perante o Banco Bradesco, em razão do segundo contrato; a condenação da parte requerida a pagar à parte requerente o dobro de todos os valores cobrados, mediante débito em conta até a data da prolação da sentença, relativos ao contrato de empréstimo irregular; a condenação da parte requerida a abster-se de realizar cobranças, mediante débito na conta bancária da requerente, das parcelas relativas ao contrato irregular; condenar a ré à obrigação de cobrar da requerente, mensalmente, as parcelas que restavam do 1o negócio celebrado.
3. Em sua defesa o réu e ora recorrente afirmou que o negócio foi celebrado de forma regular e com o pleno conhecimento e anuência da autora, razão porque a improcedência dos pedidos seria a medida de justiça.
4. A análise dos autos revela que assiste parcial razão ao recorrente. Senão, vejamos.
5. O princípio da boa-fé objetiva, modernamente, exige uma conduta mais cooperativa e colaborativa entre as partes negociantes, visando concretizar os fins do contrato (dever de lealdade e boa-fé). A corroborar tal entendimento, o conteúdo do art. 422 do Código Civil que dispõe: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
6. Ademais, constitui prática abusiva, proibida pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, IV), “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.
7. Incumbiria ao réu ilidir a narrativa da autora no sentido de que, ao tentar antecipar o pagamento de contrato de empréstimo (em virtude de doença grave que a acomete (relatório médico ID Num. 15172442 - Pág. 1), e por não desejar deixar a dívida para seus herdeiros em caso de morte), a ré não respeitou sua manifestação de vontade, e fez com que a autora celebrasse novo contrato de empréstimo, aumentando-lhe sobremaneira a dívida (cédula de crédito bancário de ID Num. 15172439 - Pág. 1), aproveitando-se de sua condição de vulnerabilidade por idade e grau de conhecimento.
8. A narrativa da autora é verossímil e foi corroborada pela informante ouvida em audiência de instrução e julgamento. De outro lado, o réu, não conseguiu demonstrar tenha a contratação sido livre de vício apontado, o que poderia ter feito, por exemplo, com o depoimento da preposta que atendeu a consumidora no dia dos fatos.
9. Portanto, correta a anulação do segundo contrato celebrado (cédula de crédito bancário no 338.669.845, no valor de R$ 9.069,75), com o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução, de parte a parte: pela autora, de R$ 9.069,75 ao réu, e pelo réu, do valor correspondente a todas as parcelas descontadas da folha de pagamento da autora (relativas ao contrato ora anulado). Correta também a fixação da obrigação de que a autora deverá quitar o empréstimo anterior ao que foi ora anulado, cédula de crédito bancário no 313088965, correspondente à quantia de R$2.827,13, com os devidos acréscimos legais, que à época faltavam 13 prestações para sua quitação, todas no valor de R$260,07. Igualmente acertada a fixação de indenização por danos morais em R$ 1.000,00, bem como a determinação do magistrado de origem de que se compensem os créditos e débitos.
10. Contudo, há dois reparos a serem feitos na sentença, o primeiro, quanto à restituição à autora, das parcelas descontadas da sua folha de pagamento, já que o reembolso deverá ser na forma simples, e não dobrada, como fixado na origem, uma vez que o contrato só está sendo anulado por ato judicial, não havendo engano justificável da parte do réu, que justifique a dobra. O segundo é que o magistrado sentenciante, apesar de em suas razões ter fixado a obrigação da autora em “devolver à ré a quantia depositada em sua conta em razão do contrato de mútuo bancário, registrada na cédula de crédito bancário no 338.669.845, R$9.069,75”, não a fez constar do dispositivo, por mero erro material, que agora corrijo.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para condenar a ré à obrigação de restituir, na forma simples, todos os valores pagos pela parte autora, corrigidos monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., contabilizados a partir da data de citação, devendo-se aplicar no que couber o disposto no art. 323 do CPC; além de acrescentar ao dispositivo da sentença a obrigação da autora de devolver à ré a quantia depositada em sua conta em razão do contrato de mútuo bancário, registrada na cédula de crédito bancário no 338.669.845, R$9.069,75, cujo pagamento foi parcelado em 72 parcelas no valor de R$258,48 (Id. 90880149 - Pág. 1), com os devidos acréscimos legais. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.
13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.